Tribunal: TJSP
Processo: 1001109-61.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação – Cobrança indevida.

Há entendimento desta Corte no sentido de que "na prática, situações como a presenciada nestes autos levam a parte a ter que sair de sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de poder se dedicar a seus afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida, para perder seu tempo e gastar energia buscando solucionar problemas a que não deu causa vez

Ementa:
Apelação – Cobrança indevida.

Há entendimento desta Corte no sentido de que "na prática, situações como a presenciada nestes autos levam a parte a ter que sair de sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de poder se dedicar a seus afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida, para perder seu tempo e gastar energia buscando solucionar problemas a que não deu causa vez que decorrentes da conduta negligente da empresa. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária" (apelação n.o 1017786-45.2014.8.26.0068, julgada em 04 de outubro de 2018 pela Colenda 34a Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador L.G. Costa Wagner).

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001109-61.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
PAULO DAVID REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SABEMI
SEGURADORA S.A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001109-61.2019.8.26.0553 -Voto no 46916 morf
2
Apelação Cível n.o 1001109-61.2019.8.26.0553
Apelante: Paulo David Rezende
Apelados: Sabemi Seguradora S.A.; Banco Bradesco S.A.
Comarca: Santo Anastácio (Vara Única)
Juiz(a):
Viviane Cristina Parizotto Ferreira
VOTO N.o 46.916
Apelação – Cobrança indevida.
Há entendimento desta Corte no sentido de que "na prática,
situações como a presenciada nestes autos levam a parte a
ter que sair de sua rotina diária, de sua zona de conforto,
privando-se de poder se dedicar a seus afazeres cotidianos,
de usufruir dos prazeres da vida, para perder seu tempo e
gastar energia buscando solucionar problemas a que não deu
causa vez que decorrentes da conduta negligente da
empresa.
Sentimentos
de
impotência,
frustração
e
indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam
condenação
pecuniária"
(apelação
n.o
1017786-45.2014.8.26.0068, julgada em 04 de outubro de
2018 pela Colenda 34a Câmara de Direito Privado. Relator
Desembargador L.G. Costa Wagner).
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 235/240 julgou
procedente, em parte, o pedido para declarar indevida a cobrança
indicada na inicial e determinar a restituição de R$225,00. Apela o autor
a fls. 243/247. Contrarrazões a fls. 256/270.
É o relatório.
Incontroverso que houve cobrança indevida,
uma vez que não veio recurso contra esse capítulo.
Há entendimento desta Corte no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001109-61.2019.8.26.0553 -Voto no 46916 morf
3
"na prática, situações como a presenciada nestes autos levam a parte a ter que sair
de sua rotina diária, de sua zona de conforto, privando-se de poder se dedicar a seus
afazeres cotidianos, de usufruir dos prazeres da vida, para perder seu tempo e gastar
energia buscando solucionar problemas a que não deu causa vez que decorrentes da
conduta negligente da empresa. Sentimentos de impotência, frustração e indignação,
que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária" (apelação n.o
1017786-45.2014.8.26.0068, julgada em 04 de outubro de 2018 pela
Colenda 34a Câmara de Direito Privado. Relator Desembargador L.G.
Costa Wagner).
A quantificação da indenização deve pautar-se
pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas,
por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em
conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias
do caso sob exame.
Por conseguinte, dou provimento à apelação
para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de dez mil reais a
título de danos morais, com correção monetária conforme à Tabela
Prática desta Corte desde a data deste acórdão e incidência de juros
moratórios, estes contados da última citação, sendo a alíquota dos juros
de um por cento ao mês. Arcarão tão-somente os réus com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em dezesseis por cento sobre o valor atualizado de toda a condenação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica